Tribunal: TJES
Processo: 0012579-16.2017.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012579-16.2017.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ARILSON SANTOS MARINHO

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso exercido por ARILSON SANTOS MARINHO na fase de cumprimento da sentença proferida em desfavor do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO objetivando a promoção com efeito retroativo à formatura do Curso de Habilitação de Sargentos de 2016.

Analisando detidamente os autos, contudo, tenho que não merece reforma o ato recorrido que deu por encerrada a execução.

Com efeito, a causa de pedir da demanda foi o indeferimento da inscrição do recorrente no Curso de Habilitação de Sargentos de 2016, por, supostamente, não ter comprovado a conclusão do ensino médio. Seu pedido foi julgado procedente restando “superado o indeferimento pela ausência da comprovação de escolaridade”.

Ocorre que um outro fato, que não integrou a causa de pedir, atrasou a formatura do recorrente.

Com efeito, o próprio recorrente narrou nos embargos de declaração de fls. 140 e seguintes que:

"(...) em que pese a determinação judicial em sede liminar, o embargante foi impedido de prosseguir no certame do CHS/2017 em decorrência de sua condição de sub judice, sem aparo na LC 166 alterada pela LC 188, autos da ação penal nº 0025080-11.2013.808.0024, que tramitava perante a AJMES;

... sendo assim, o embargante atravessou requerimento administrativo para que fosse incluído no certamente seguinte CHS/2018), a fim de ser, ao final, promovido com efeitos retroativos ao CHS/2016".

Esse fato, vale frisar, só foi informado nos autos após a sentença, em embargos de declaração.

É evidente que o título executivo constituído neste processo não determina a promoção com efeitos retroativos à formatura do CHS/2016 a qualquer custo, independentemente de qualquer outra condição.

O provimento proferido, por óbvio, está limitado à causa de pedir.

Em outras palavras: a promoção com efeito retroativo só deve ocorrer se o indeferimento da inscrição por suposta ausência de comprovação da escolaridade fosse o motivo do atraso.

Entretanto, conforme informado pelo próprio recorrente, sua promoção só ocorreu após a formatura do CHS/2018 porque, ao tempo do CHS/2016, era réu em ação penal.

Significa dizer que, para ser promovido com efeitos retroativos, inclusive receber valores, o recorrente deve exercer ação própria para que seja reconhecido a ilegalidade do ato que o excluiu do CHS/2016 em razão de ação penal da qual, posteriormente, fora absolvido.

Neste processo, o provimento de urgência e a sentença restaram devidamente cumpridas e não foi o indeferimento da inscrição no CHS/2016 que atrasou sua promoção para o posto de 3º Sargento.

Não há nenhuma possibilidade de aproveitar esta ação e a sentença nela proferida para fatos diversos que não integraram a causa de pedir.

Por tais razões, impõe-se a extinção da fase de cumprimento de sentença.

Ante o exposto, conheço do recurso, mas nego provimento, extinguindo a fase de cumprimento de sentença na forma do art. 924, II do CPC.

Condeno o recorrente no pagamento das custas e honorários sucumbenciais na ordem de 10% sobre o valor da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)